Tribunal: TJDFT
Processo: 0725704-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725704-38.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA ANDREIA XAVIER DE FARIAS EMBARGADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Autora, Maria Andreia Xavier de Farias, em face da decisão (ID 56040177) que deu parcial provimento à Apelação interposta pela Ré/Embargada, Sul América Companhia de Seguro Saúde, para excluir a condenação dela ao pagamento de indenização por danos morais e, reconhecendo a sucumbência recíproca e desigual, redistribuiu os ônus a fim de fixar os honorários sucumbenciais, por equidade, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fulcro no art. 85, §8o, do CPC/15, na proporção de 25% (vinte e cinco por cento) para a Autora e 75% (setenta e cinco por cento) para a Ré, suspensa a exigibilidade quanto à Requerente, porquanto beneficiária da gratuidade de justiça. Nas razões recursais (ID 57024552), a Embargante alega que a decisão foi omissa ao fixar honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, sem observar o disposto no art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC/15 e assentado na jurisprudência do STJ. Defende que a verba honorária deve ser arbitrada em percentual a incidir sobre o proveito econômico obtido pela Autora, a ser apurado em liquidação de sentença. Pugna pelo acolhimento dos embargos declaratórios, a fim de sanar o vício apontado, com efeitos infringentes, e indica a finalidade de prequestionamento. Contrarrazões da Embargada (ID 57267711), em que pugnou pelo não provimento do recurso integrativo. É o relatório. Decido. Conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. Consoante relatado, a Embargante almeja a declaração do julgado ao fundamento de omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios. Todavia, no caso dos autos, não se vislumbra o vício apontado pela Embargante. Observa-se que a r. decisão impugnada consignou de forma expressa e clara que, afastada a condenação da Ré/Embargada ao pagamento de indenização por danos morais, o provimento limita-se à obrigação de fazer (custear os procedimentos indicados à Autora pelo médico assistente). Assim, constatada a sucumbência recíproca e desigual entre as partes, os honorários sucumbenciais foram fixados por equidade, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fulcro no art. 85, §8o, do CPC/15, na proporção de 25% (vinte e cinco por cento) para a Autora/Apelada e 75% (setenta e cinco por cento) para a Ré/Apelante, suspensa a exigibilidade quanto à Requerente, porquanto beneficiária da gratuidade de justiça. Logo, a pretensão declaratória não merece acolhimento, pois ausente qualquer vício a justificar a correção ou a complementação do decidido, uma vez que as questões devolvidas a exame foram devidamente analisadas em consonância com os argumentos trazidos aos autos, decidindo dentro dos limites do objeto do feito. Frise-se que o simples fato de a parte não concordar com a conclusão a que chegou o magistrado não significa que haja omissões na decisão ou acórdão. Diante desse contexto, infere-se inexistir omissão na r. decisão impugnada. Acrescente-se que, inclusive para fins de prequestionamento, deve a parte Embargante observar as hipóteses de cabimento dos Aclaratórios estabelecidas no Estatuto Processual vigente, o que não se verifica no caso em análise. Destaque-se que, nos termos da orientação do c. Superior Tribunal de Justiça, devidamente discutida a tese jurídica, desnecessária a menção expressa pelo magistrado dos dispositivos legais tidos como violados. Confira-se: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL POR DECISÃO MONOCRÁTICA, COM SUPORTE EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568/STJ. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE APRECIADA. MAGISTRADO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE FÉRIAS, SEM NECESSIDADE DO TRANSCURSO DO PERÍODO AQUISITIVO, PARA A PRIMEIRA FRUIÇÃO. ART. 66, § 1o, DA LEI COMPLEMENTAR 35/79 (LOMAN). APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 77, § 1o, DA LEI 8.112/90. PRECEDENTES DO STJ. 1. O provimento monocrático do recurso especial encontra suporte na Súmula 568/STJ, que autoriza o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, a dar ou negar provimento ao recurso quando houver jurisprudência dominante acerca do tema (Corte Especial, DJe 17/3/2016). 2. "Esta Corte, ao proceder à interpretação do art. 557 do CPC/73, firmou o entendimento de que, já tendo sido julgada a matéria, pelo STJ, em inúmeros precedentes, é atribuída ao Relator a apreciação monocrática do Recurso Especial. Ademais, tem-se que, na forma da jurisprudência desta Corte, o posterior julgamento do recurso pelo colegiado, na via do Agravo Regimental, tem o condão de sanar qualquer eventual má aplicação da regra contida no citado dispositivo." (AgInt no REsp 1.592.338/SC, Relatora a Ministra Assusete Magalhães, Dje de 28/6/2016) 3. De outro lado, não há incidência da Súmula 211/STJ ao caso, pois a matéria relativa ao art. 77 da Lei no 8.112/90 foi devidamente apreciada pelo acórdão recorrido. Com efeito, este STJ entende que "o prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados. Entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a tese tenha sido discutida, mesmo que suscitada em embargos de declaração" (AgInt nos EDcl no AREsp 726546/AM, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 04/11/2015). 3. No mais, a jurisprudência do STJ já se posicionou no sentido de que, diante do silêncio da LOMAN, aplica-se a Lei n. 8.112/1990, de forma subsidiária. Logo, nos termos do art. 77 deste diploma legal, para o primeiro período aquisitivo de férias são exigidos 12 (doze) meses de efetivo exercício das funções de magistrado. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1541025/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 18/11/2019 – grifou-se) Portanto, não há falar em vício na r. decisão. Na verdade, o que pretende a Embargante é uma revisão do decisum, objetivo para o qual não se destina o recurso ora manejado. Portanto, não configuradas as hipóteses insertas no artigo 1.022 do CPC/15, inviável prover os Aclaratórios. Assim, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator